Tribunal: TCU
Processo: 037.717/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão decorrente de auditoria operacional que teve como objetivo avaliar a fiscalização e inspeção agropecuária federal realizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), bem como os processos administrativos decorrentes das infrações autuadas na execução dessas atividades, verificando a eficácia e identificando oportunidades de melhoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das deliberações do Acórdão 2302/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.4, 9.5 e 9.7 do Acórdão 2302/2019-TCU-Plenário ; 9.2. considerar em cumprimento a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 2302/2019-TCU-Plenário ; 9.3. considerar implementadas as recomendações constantes dos itens 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.6.1 e 9.6.3 do Acórdão 2302/2019-TCU-Plenário ; 9.4. considerar "em implementação" as recomendações constantes dos itens 9.3.1 e 9.6.2 do Acórdão 2302/2019-TCU-Plenário ; 9.5. autorizar a SecexAgroAmbiental a sinalizar prazos para atendimento das deliberações pendentes neste processo e a realizar novo monitoramento dos itens 9.2, 9.3.1 e 9.6.2 do Acórdão 2302/2019-TCU-Plenário . 9.6. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e informar aos interessados que esta deliberação poderá ser acessada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos, após ser publicada.